Tribunal: TJMT
Processo: 0000102-20.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000102-20.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANA BORGES DE FREITAS - CPF: 003.966.411-21 (APELANTE), LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 049.891.581-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIANA DE SOUZA GALDEIAS - CPF: 053.182.321-08 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANA BORGES DE FREITAS - CPF: 003.966.411-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA DE SOUZA GALDEIAS - CPF: 053.182.321-08 (APELANTE), LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 049.891.581-64 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000102-20.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABIANA DE SOUZA GALDEIAS, LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

APELADO: LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, FABIANA DE SOUZA GALDEIAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES DEFENSIVAS
– ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II, CP] – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Comprovada a materialidade e a autoria do delito, com base nas provas orais e documentais acostadas, é descabida a absolvição dos réus.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A culpabilidade, a personalidade e a conduta social dos agentes são circunstâncias judiciais que devem ser concretamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
[Súmula 444/STJ].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000102-20.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABIANA DE SOUZA GALDEIAS, LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

APELADO: LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, FABIANA DE SOUZA GALDEIAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de três recursos de apelação interpostos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA e FABIANA DE SOUZA GALDEIAS pelo crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, II, do CP], apenando cada um deles com 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 [treze] dias-multa, estes no patamar mínimo.

FABIANA aduz que não há provas bastantes para sua condenação, razão pela qual almeja sua absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo.

LEONARDO, representado pela Defensoria Pública, assevera que
“não há prova concreta de que foi um dos autores do roubo da motocicleta”
, motivo por que pede seja absolvido.

O Ministério Público, por sua vez, almeja a exasperação da pena-base de ambos, com a negativação da culpabilidade, da personalidade, da conduta social e dos antecedentes, aplicando-se a fração de 1/6 [um sexto] para cada uma delas, com alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda corpórea para o fechado.

Os apelos foram contrarrazoados.

A Procuradoria de Justiça
“opina pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento parcial do recurso ministerial, apenas discordante quanto a análise da personalidade dos réus”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000102-20.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA e FABIANA DE SOUZA GALDEIAS foram denunciados pelo seguinte fato delituoso:

“No dia 17/12/2016, por volta das 10h00, em via pública, no Bairro Santa Terezinha II, nesta capital, os denunciados subtraíram, mediante violência e grave ameaça, a motocicleta Honda Biz, vermelha, placa QBO-3775 (avaliada indiretamente em R$ 7.998,00) pertencente à vítima ADRIANA BORGES DE FREITAS” (sic)
.

A vítima relatou o ocorrido à autoridade policial na mesma data, às 14h45:

“Que, na presente data, por volta das 7h30, estava transitando pelo Bairro Santa Terezinha, com sua Honda Biz, placa QBO-3775, indo para seu trabalho; que dois suspeitos, em uma motocicleta Honda, aparentemente uma Honda Fan ou Titan, ultrapassaram a declarante e após a fecharam, fazendo com que a declarante caísse com sua motocicleta; que machucou o joelho quando caiu e enquanto ainda estava caída o suspeito, que estava na garupa, desceu, pegou o veículo da declarante e foram embora, levando sua moto; que conseguiu ver que uma mulher conduzia a motocicleta e que o garupa era um rapaz; que não conseguiu ver o rosto deles, ambos estavam de capacete; que juntamente com sua motocicleta foi subtraída sua bolsa da Angry Birds, que estava no baú, localizado embaixo do banco da motocicleta; que no interior da sua bolsa estavam carregador de celular, escova de cabelo, creme de cabelo, blusa, R$ 100,00 em dinheiro, documento da motocicleta e seu aparelho celular, Samsung, branco; que sua moto tem rastreador, então ligou para o 190 e após para a empresa de rastreamento;
que passados alguns minutos, os policiais conseguiram localizar sua motocicleta, no Supermercado Bom Jesus, e entraram em contato com a declarante
; que foi até o local e os policiais entregaram sua motocicleta; que após levar sua motocicleta para casa, os policiais entraram em contato novamente, informando que haviam prendido dois suspeitos, um homem e uma mulher, e que foi encontrado com eles a bolsa da declarante; que então deslocou para esta delegacia; que os policiais mostraram os suspeitos para a declarante;
que não viu o rosto deles no momento do roubo, mas
os conduzidos apresentam o mesmo porte físico e estão trajados da mesma forma, capa de chuva e capacete; que a bolsa encontrada com eles é a bolsa da declarante, que estava no interior da motocicleta roubada
”.

MICHAEL SANTOS VÍTOR, Policial Militar, prestou declarações na fase inquisitiva:

“Que foram acionados, via rádio, pelo Oficial de área do 9º BPM, o qual solicitou apoio para diligenciar na região do bairro Pedra 90, para localizar a motocicleta Honda Biz, cor vermelha, placa QBO-3775, que acabara de ser roubada na região do Residencial Santa Terezinha; que solicitou apoio da equipe da ROTAM 04 e realizaram diligências na procura da motocicleta roubada, a qual estaria sendo monitorada por uma empresa de vigilância automotiva, POSITRON; que localizaram o veículo no estacionamento do Supermercado Bom Jesus, na Avenida 2 do Bairro Nova Esperança; que foi avistado que o supermercado possui monitoramento de câmeras, onde solicitaram ao gerente do estabelecimento para verificar as imagens; foi visualizado que dois suspeitos chegaram na motocicleta, a deixaram e empreenderam fuga em outra motocicleta, de cor preta, sendo possível visualizar algumas características dos indivíduos, trajando capa de chuva de cor preta, o piloto com capacete de cor preta e viseira espelhada e o garupa capacete cor-de-rosa, podendo ainda confirmar se tratar de uma mulher, inclusive sendo a mesma que veio a deixar a moto Honda Biz roubada no estacionamento do referido supermercado; que com essas informações, passaram a realizar rondas e, no início da rua Assembleia, visualizaram uma motocicleta de cor preta, com dois indivíduos, com as mesmas características já citadas; que ao avistarem a equipe da ROTAM 04, empreenderam fuga; que foi irradiado o fato e realizado um breve acompanhamento; que os indivíduos desceram da moto, adentrando rapidamente para dentro da casa nº 4, quadra 109, da mesma rua, onde a equipe ROTAM, juntamente com as viaturas do Oficial de área do 24º BPM e do 9º BPM, realizou o adentramento, vindo a render os dois suspeitos; que, me seguida,
realizaram varredura na casa, sendo localizada a bolsa da sra. ADRIANA com os dois retrovisores e o CRLV de sua moto Biz roubada
, e ainda, os demais materiais sem procedência, relacionados no campo ‘material localizado no local do fato’, aparentemente produtos de roubo ou furto; que dentro da carteira do suspeito LEANDRO foi encontrado R$ 254,60 em espécie, também pertencente à vítima; que diante da situação, os suspeitos foram encaminhados até à Delegacia Central de Flagrantes para as devidas providências”.

Essa narrativa foi corroborada pelo PM KLEBERSON ALENCAR BENITES, que compunha a guarnição.

LEONARDO, à época com 24 [vinte e quatro] anos de idade, foi interrogado e respondeu:

“Que na presente data estava na casa de sua namorada, FABIANA, e
por volta das 10h00
um rapaz, conhecido por vulgo PLAY foi até o local, com a motocicleta Honda Biz vermelha; que ele ofereceu o veículo para o interrogando por R$ 500,00; que ele não disse que o veículo era roubado, porém tinha conhecimento que o mesmo era roubado, porque sabe que o vulgo PLAY mexe com veículos roubados; que pagou a quantia de R$ 400,00 e ficou de pagar mais R$ 100,00; que PLAY ainda lhe entregou a bolsa da vítima e pediu que guardasse para ele; que deixou a bolsa em cima da mesa e saiu para levar o veículo para o mercado Bom Jesus, juntamente com FABIANA, para não o deixar na sua casa; que após deixar a moto no mercado, foi para casa de sua mãe, juntamente com FABIANA, tomaram um café e voltaram para casa de FABIANA; que quando estavam chegando na casa de FABIANA, foram abordados pela Polícia Militar; que os policiais realizaram buscas na residência de FABIANA e encontraram a bolsa da vítima e os demais objetos; que as demais bolsa, óculos e roupas apreendidas são de propriedade de FABIANA, ela vende esses objetos; que não tinha conhecimento do bórico, do éter, adrenalina e cloridrato de lidocaína, bem como não sabe onde os policiais localizaram os produtos; que não é traficante de drogas, apenas usuário de maconha”.

FABIANA, de 23 [vinte e três] anos de idade na data do fato, por sua vez, declarou na fase investigativa:

“Que estava na sua casa, com seu convivente LEONARDO;
por volta das 10h00
um colega dele, conhecido por PLAY, foi até o local com uma motocicleta Honda Biz vermelha; que deixou os dois conversando e foi tomar banho; que quando saiu do banho o rapaz não estava mais em sua residência; que viu que ele havia deixado a motocicleta e uma bolsa; que LEONARDO disse que ia comprar a moto e pediu para a declarante levar a moto até o Supermercado Bom Jesus, informando que PLAY buscaria a moto lá; que não tinha conhecimento que o veículo era roubado e o levou até o mercado; que deixou o veículo no estacionamento e, após, foram para a casa da mãe de LEONARDO, na moto dele, Honda Fan preta; que tomaram café na casa da mãe de LEONARDO e retornaram para sua residência; que quando estavam chegando em casa, foram abordados pela Polícia Militar; que os policiais entraram em sua residência e encontraram a bolsa deixada por PLAY; que segundo os policiais, era de uma vítima de roubo; que os demais objetos encontrados, bolsas, roupas, óculos, são da interroganda, que compra esses produtos em Goiânia e os revende nesta cidade; que não tinha conhecimento do bórico, do éter, adrenalina e cloridrato de lidocaína, bem como não sabe onde os policiais localizaram os produtos, não tinha os mesmos em sua residência; que não é traficante de drogas e também não é usuária de drogas; que LEONARDO é usuário de maconha”.

A empresa POSITRON, responsável pelo serviço de rastreamento da motocicleta contratado pela vítima, encaminhou à autoridade policial o histórico de posições dela, onde é possível verificar os endereços por onde ela trafegou na data do crime [ID. 155272175, págs. 12/31].

No sobredito relatório, que apresenta horários com base no fuso horário oficial de Brasília/DF, é possível verificar que a vítima deixou sua residência por volta de
7h20
da manhã do dia 17/12/2016 e, após ser abordada pelos assaltantes,
sua motocicleta foi levada até o endereço dos réus, na Rua A, no Parque Nova Esperança, onde chegou por volta de
7h35
, quando a motocicleta foi desligada; depois,
às
8h14
, ela foi levada até o Supermercado Bom Jesus
, no mesmo bairro, onde foi deixada às
8h18
, local onde foi,
minutos depois, localizada pela Polícia Militar
.

Na instrução processual, ADRIANA relatou:

“V: Eu entro no serviço 8h00 da manhã, tava chovendo nesse sábado; saí de casa acho que era umas 7h30, leva uma meia hora de moto pra chegar no serviço; quando eu peguei a lateral do mercado Aliança, tava muito chuvoso, eu vi uma moto pelo retrovisor; eu olhei pra trás, vi que era um casal, pensei: ‘tranquilo, duas pessoas, capacete rosa...’;
foi tudo muito rápido, logo eles já estavam emparelhados a mim e, como eu não sou boa piloto, logo eles me fecharam; nisso eu caí
; eu olhei pra eles, assim, porque estavam jogando a moto, me fechando, até que eu caí; no que eu caí, ele pegou, desceu – pra mim, ela que tava pilotando –
ele desceu na moto
, meio que mexeu na cintura; eu não vou dizer que eu vi arma, porque eu não vi, mas ele mexeu na cintura e
já pegou minha moto no chão, tudo muito rápido, e foi embora
; eu fiquei lá.

MP: Ele falou alguma coisa pra você?

V: Não, nem precisou, o que ele fez foi suficiente.

MP: Fechou você?

V: É, eles vieram atrás de mim, eu ainda estranhei, porque eu já sou lerda e tinha alguém mais lento que eu, atrás de mim, né; aí, nisso, eu olhei pra frente, foi tudo muito rápido, eles já emparelharam; eu tentei acelerar, mas foi tudo muito... já me fechou, eu já caí.

MP: E quem pegou sua moto?

V: Ele, ele.

MP: E ela ficou na moto?

V: Na moto.

MP: Você chegou a reconhecer eles?

V: Sim, tanto que, quando eu vi ele, sem capacete, eu falei: ‘não, não é ele’; ainda bati de frente com o policial, falei: ‘não, não é, não é’;
depois ele colocou o capacete nele e tirou a foto, realmente era ele; ela eu vi de costas, loira, por causa do cabelo, eles estavam de capa de chuva; aí, quando eu vi ela lá no CISC, era ela mesma
.

MP:
Os policiais recuperaram a moto quanto tempo depois?

V: Foi rápido; foi o tempo de um rapaz que tava passando, eu pedi pra ele me levar, eu moro ali pertinho, né; eu pedi pra ele me levar lá em casa, foi o tempo de eu ligar pra polícia, para o rastreador,
foi tudo muito rápido, uma hora, uma hora e meia, acho que nem isso
.

MP: Pra encontrar sua moto?

V: Pra encontrar foi menos, por causa do rastreador, né. A moça já passa a informação que tá em tal lugar, então...

MP: Então em menos de uma hora?

V: Sim, foi muito rápido.

MP: Sua moto estava com quem quando prenderam?

V: Olha, na filmagem, lá do mercado,
foi ela que deixou a moto lá
, e dizem eles que tinha um carro dando cobertura, mas eu não vi nada, só sei que minha moto estava lá, no mercado. Acho que eles perceberam que tinha rastreador, aí tiraram da casa onde tava e levou para esse mercado, lá próximo.

MP: E nas filmagens dá pra ver que foi ela quem deixou a moto lá?

V: Sim.

MP: Mas quem saiu com a moto, na hora que te abordou, foi ele?

V: Exato.

MP: Satisfeito, Excelência.

J: Defesa?

Adv.: Foi tudo recuperado?

V: Foi.

Adv.: Sem mais perguntas, Excelência”.

MICHAEL SANTOS VITOR, Policial Militar que atuou na ocorrência, testemunhou que, no dia do roubo, receberam informações da empresa particular, responsável pelo monitoramento, e então passaram a diligenciar em busca do bem subtraído.

“T: Constou no monitoramento que ela ficou cerca de quinze a vinte minutos numa residência; depois ela deslocou para o bairro que tinha ocorrido o roubo; nossas viaturas se deslocaram para lá, de imediato; chegamos em cerca de dois, três minutos no mercado, onde a FABIANA abandonou a moto; por meio das filmagens das câmeras do mercado deu pra ver ela chegando e esse cara chegou junto com ela; ela deixou a moto, montou na garupa dele e retornaram. Diante do rastreador, nós deslocamos para a residência, porque, como ficou parado lá quinze minutos, a gente deduziu que era a residência deles; deslocamos e chegamos primeiro que eles; quando a gente chegou, eles estavam vindo pela rua de cima para poder entrar na residência; quando eles foram entrar, a gente abordou eles.

MP: Com a motocicleta?

T: Não, a motocicleta tava no mercado; ela abandonou a motocicleta no mercado; a motocicleta que eles estavam era deles mesmo. Aí a gente entrou na residência deles, tava a bolsa da menina da Honda Biz, que foi subtraída; a gente encontrou a bolsa dela, com carteira, celular, com todos os documentos, e mais de trinta bolsas que ela não soube dizer a procedência daquilo, roupas de marca, várias roupas, e alguns aparelhos celulares, se não me engano eram doze ou quinze, alguma coisa assim; diante disso, com o apoio da ROTAM, fizemos o cerco pra ver se tinha outra pessoa dando apoio; foi constatado que não, fizemos contato com a vítima, perguntamos se teve uso de arma, ou alguma coisa, ela relatou que eles chegaram, fecharam ela, quando derrubou, montou na moto e evadiu. Aí encaminhamos para o CISC”.

O SD PM KLEBERSON ALENCAR BENITES reiterou, em juízo, as declarações que havia prestado na fase inquisitiva. Acrescentou que, de posse das informações da empresa de monitoramento, localizaram a motocicleta, logo depois, no Supermercado Bom Jesus.

Após terem acesso às câmeras de segurança do estabelecimento, puderam constatar que se tratava de um casal. Continuaram diligenciando na região e, ainda com base nas informações da empresa de monitoramento, foram até o endereço onde a motocicleta havia parado, por algum tempo, antes de ser abandonada no supermercado do bairro.

Interrogado, LEONARDO negou a autoria do crime, alegando que
“só comprou a moto, de um rapaz chamado PLAY, por quatrocentos reais”
.

FABIANA, apesar de regularmente intimada, não compareceu à audiência de instrução, tendo sido decretada a sua revelia.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais. Sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurgem por meio dos três apelos em julgamento.

As teses absolvitórias de ambos os réus não comportam acolhimento.

Embora o assalto tenha sido praticado por duas pessoas de capacete, a vítima foi firme ao afirmar, nas duas oportunidades em que foi ouvida, que os reconheceu pelas roupas e compleição física, além do cabelo loiro de FABIANA. Acrescentou, ainda, que quando LEONARDO colocou o capacete, na Delegacia de Polícia, não teve dúvidas de que ele era o autor do crime.

Some-se a isso o fato de que, pela prova documental acostada – relatório de monitoramento por GPS da motocicleta roubada – os assaltantes saíram da cena do crime e foram direto para o endereço dos apelantes, chegando lá poucos minutos depois de executada a empreitada criminosa.

Pouco tempo depois, a Honda Biz da vítima foi levada por FABIANA até o Supermercado Bom Jesus, localizado no mesmo bairro, onde a deixaram. Pelas imagens das câmeras de segurança, foi possível visualizar FABIANA subindo na garupa da Honda Fan, cor preta, de LEONARDO, a mesma motocicleta utilizada por eles no roubo.

Não bastasse isso, a Polícia Militar localizou na casa dos réus a bolsa, com todos os objetos pessoais e documentos, da vítima.

Portanto, está sobejamente comprovada a autoria do crime de roubo perpetrado contra ADRIANA, sendo descabida a pretensão absolvitória dos réus.

Passo à análise do recurso da acusação.

Em relação à culpabilidade dos réus, a Promotora de Justiça sustenta que ela deve ser negativada,
“haja vista a forma demasiadamente violenta com que os recorridos LEONARDO E FABIANA consumaram o crime de roubo majorado mediante concurso de pessoas, vez que no momento da abordagem, eles fecharam a vítima, quando ela pilotava a moto Biz, ocasionando a queda da ofendida”
.

ÊNIO LUIZ ROSSETTO define culpabilidade, enquanto circunstância judicial, nos seguintes termos:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121).

Após o cotejo das provas amealhadas, notadamente as declarações da vítima em juízo, que narrou não ter muita habilidade para pilotar a motocicleta, não vislumbro, na abordagem realizada, elementos suficientes para negativar a culpabilidade dos réus.

De acordo com ADRIANA, eles emparelharam a motocicleta com a dela e a fecharam, no intuito de que ela parasse. A queda acabou ocorrendo devido às condições do tempo – chovia muito, segundo ela – e à sua pouca habilidade na condução do ciclomotor.

Destarte, a despeito da reprovabilidade da conduta dos réus, fato é que o comportamento deles não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido; logo, não se distanciou daquilo que se pode considerar normal, ordinário, para consumação do crime, razão pela qual agiu com acerto o juízo singular ao considerá-la neutra no cálculo da reprimenda basilar.

N
o tocante à personalidade e conduta social de ambos, a insurgência recursal não merece acolhimento.

ROGÉRIO GRECO doutrina que
“o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância”
(Curso de Direito Penal, parte geral, 17ª edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 635).

A propósito, a circunstância de os acusados terem se envolvido na prática de outras condutas ilícitas não pode ser reputado como fator negativo da personalidade, haja vista que, segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
“mencionar que o réu tem personalidade voltada ao crime equivale a declará-lo delinquente por natureza, algo mais afeito à teoria de Lombroso (o homem delinquente) do que, propriamente, à personalidade”
(Código Penal Comentado, 16ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 460).

Depois, a jurisprudência é farta no sentido de que
“a personalidade, como circunstância desfavorável,
também deve estar alicerçada em elementos concretos e não em valoração pessoal do magistrado
, ao consignar a reprovabilidade e o suposto desvio de caráter do réu”
[Ap 27045/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2014, Publicado no DJE 30/05/2014], sobretudo porque
não há nos autos laudo psicológico ou psiquiátrico que comprove o desvio de personalidade do agente
, devendo, portanto, ser considerada neutra.

A
conduta social
, conforme venho reiteradamente me posicionando, deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. ÊNIO LUIZ ROSSETO, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125].

Por derradeiro, no tocante ao pedido de negativação dos antecedentes dos réus, verifico que o Ministério Público almeja o recrudescimento desta circunstância judicial em razão da existência de outras ações penais em curso contra LEONARDO e FABIANA, o que contraria frontalmente o entendimento sumulado pela Corte Cidadã,
verbis
:

“Súmula 444. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Destaco, neste particular, que o Relatório da situação processual executória de LEONARDO, acostado com as razões recursais ministeriais, não aponta a existência de nenhuma condenação transitada em julgado
antes
da prolação da sentença recorrida, de modo que é descabido o pleito ministerial de negativação dos antecedentes dos réus.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, por
FABIANA DE SOUZA GALDEIAS e por LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA e os
DESPROVEJO
, mantendo intacta a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023